Tribunal: TJPA
Processo: 0805390-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805390-87.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE EMPRESTIMO BANCÁRIO. MULTA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA CADA DESCONTO REALIZADO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA DE FORMA INVERSA.
A MULTA É UM ATO LEGAL USADO PARA FINS DE COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
em face de decisão do juízo da Vara única de Dom Eliseu nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização ajuizada por
MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA
.

Busca o recorrente a reforma da decisão singular, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada a autora/agravada, e determinou a suspensão da cobrança de valores decorrentes de empréstimo bancário, questionado na demanda, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto realizado em desobediência à ordem judicial.

Inconformado, o banco recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando que a decisão singular merece reforma, afirmando que a cobrança dos valores seria devida, pois o contrato foi formalizado e o valor disponibilizado para a agravada. Disse que a autora/recorrida deixou de comprovar as suas alegações. Comentou que, independentemente de ter ocorrido fraude, agiu no exercício regular do seu direito. Afirmou que a multa imposta se mostra desnecessária e irrazoável.

Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada com relação a imposição de multa ou a sua redução, e, por fim, o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.1866856/1866915.

Às ID.2207882 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2418962 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

Consta Parecer Ministerial às ID.2594170 opinando pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada a autora/agravada, e determinou a suspensão da cobrança de valores decorrentes de empréstimo bancário, questionado na demanda, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto realizado em desobediência à ordem judicial.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum dos autos, o agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, porque ainda não há comprovação de que a parte agravada contratou os serviços discutidos com o agravante.

É sabido que a Teoria da Responsabilidade Objetiva afirma que independente de dolo ou culpa, desde que provado o nexo de causalidade, incorria em responsabilização do praticante.

Entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
de forma inversa, já que será demais gravoso para a agravada continuar sofrendo mensalmente os descontos referentes ao suposto empréstimo.

Por fim, quanta ao tocante da multa imposta, sabe-se que é
um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/06/2021